Tribunal: TJES
Processo: 5013627-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013627-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: MARIA JURACY DE MELO SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013627-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA JURACY DE MELO SANTOS

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA. TEMA 1.061 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e danos morais, determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) definir se a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. Evidenciada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova pode ser determinada diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.
5. A consumidora, aposentada e com renda modesta, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnico-informacional, enquanto a instituição financeira detém melhores condições de produzir prova acerca da contratação.
6. A alegação de contratação diversa da pretendida (RMC em vez de empréstimo consignado) e a ausência de informações claras configuram verossimilhança.
7. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato por meio idôneo.
8. Aplicação do art. 373, §1º, do CPC, diante da maior facilidade probatória do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações. 2. Impugnada a autenticidade do contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua regularidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013627-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA JURACY DE MELO SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guaçuí, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem para cartão de crédito consignado c/c inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Juracy de Melo Santos, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, bem como aplicando o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato, incumbe ao banco comprovar a sua validade mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo.

O agravante sustenta que: (1) a inversão do ônus da prova altera substancialmente a dinâmica processual e compromete sua defesa, impondo-lhe a produção de prova negativa e gerando sérios prejuízos; (2) não estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, pois a hipossuficiência invocada não é técnica, mas apenas econômica, e a alegação da autora não possui verossimilhança; (3) a autora não apresentou prova mínima de suas alegações, tampouco demonstrou impossibilidade de produzi-la; (4) o simples fato de a consumidora ser idosa não pode servir como fundamento automático para inversão do ônus da prova, sob pena de criar tratamento discriminatório indevido, precedente do STJ (REsp 1.358.057/PR).

Conforme a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete da Súmula 297, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A agravada é beneficiária de aposentadoria por idade, recebendo renda mensal no valor de R$ 2.180,68 (dois mil cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, contudo, ao analisar os extratos de seu benefício previdenciário, constatou que o negócio jurídico foi formalizado como contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), registrado sob o nº 14939090, firmado com o agravante em 16/04/2019, que implicou em descontos mensais diretamente em seu benefício, no importe de aproximadamente R$ 81,77 (oitenta e um reais e setenta e sete centavos) mensais, sem que tivesse havido qualquer esclarecimento prévio acerca da real natureza da operação, do número de parcelas, da evolução do saldo devedor ou mesmo envio de faturas para controle e acompanhamento, situação que culminou, até a data da propositura da ação, em descontos que totalizavam cerca de R$ 4.009,35 (quatro mil e nove reais e trinta e cinco centavos).

O cenário fático delineado evidencia, de forma inequívoca, a presença de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, em que se encontram, de um lado, o consumidor em condição de vulnerabilidade técnica e informacional, e, de outro, o fornecedor de serviços financeiros, detentor do contratuais.

A hipossuficiência, à luz do CDC, deve ser aferível em face de exigência de ordem técnica, e não apenas em razão da incapacidade econômica. O legislador conferiu, ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, a incumbência de presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente, poder inverter o ônus da prova.

E o Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de distribuição do ônus do ônus da prova de forma diversa, principalmente nos casos que revelam excessiva dificuldade da parte a suportar tal encargo, o que é justamente o caso dos autos.

Assim dispõe o art. 373, §1º, do CPC:

“§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Diante desse quadro, não há como afastar a conclusão de que a consumidora, aposentada e com rendimentos módicos, encontra-se em manifesta posição de vulnerabilidade, tanto sob o aspecto econômico quanto técnico-informacional. A instituição financeira, por sua vez, é quem detém todos os elementos essenciais à comprovação da regularidade da contratação, sendo-lhe incomparavelmente mais fácil a produção da prova.

Somado a isso, a narrativa apresentada pela agravada mostra-se verossímil, sobretudo diante da ausência de informações claras quanto à modalidade do empréstimo contratado e à evolução do saldo devedor, situação que tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como prática abusiva.

A decisão agravada observou corretamente os ditames do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, §1º, do CPC, sendo de rigor a manutenção da inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)